Tribunal: STF
Processo: RE 1081829
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PONTAL DO PARANAPANEMA. NULIDADE DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO EM RAZÃO DO VÍCIO NA ORIGEM DA CADEIA DOMINIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIAS DE CORTES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.